Tribunal: TJSP
Processo: 2139786-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada – Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO - Indeferimento - Requisitos objetivo e subjetivo

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada – Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO - Indeferimento - Requisitos objetivo e subjetivo exigidos no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchidos – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada de plano - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139786-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante PERU
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI ME, são agravados FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL,
RUBI DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EIRELI ME e IGOR TETZNER FRUTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42245
AGRV. no 2139786-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Itajobi
AGVTE.: Peru Distribuidora de Frutas Eireli Me (A)
AGVDOS.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus
Institucional, Rubi Distribuidora de Frutas Eireli Me e Igor Tetzner
Frutas Eireli (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento
Pessoa
jurídica que exerce finalidade lucrativa Alegada condição
de necessitada Ausência, entretanto, de comprovação da sua
crítica situação financeira e das causas que a determinaram
Decisão mantida Agravo improvido.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DO PROCESSO - Indeferimento - Requisitos
objetivo e subjetivo exigidos no art. 5° da Lei Estadual n°
11.608/03 não preenchidos Momentânea impossibilidade
financeira não comprovada de plano - Decisão mantida

Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Peru Distribuidora de Frutas Eireli Me, em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e material e
pedido de tutela antecipada (diversas duplicatas mercantis por
indicação, no valor total de R$768.412,19, fls. 1/25 e 39/53 dos autos
originários) movida a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Exodus Institucional, Rubi Distribuidora de Frutas Eireli Me e Igor
Tetzner Frutas Eireli, contra r. decisão de fls. 544/545 dos referidos
autos que, dentre outras providências, indeferiu a gratuidade da justiça
postulada bem como o pedido de diferimento do pagamento das custas
para o final do processo e determinou o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/24, com a r.
decisão impugnada, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo
ativo e a reforma do r. decisum a fim de que seja deferido o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade da justiça postulado ou, subsidiariamente, o diferimento das
custas e despesas processuais para o final do processo.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo apenas para evitar a extinção do
feito desde logo,
denegou-se
o
impacto
ativo, dispensaram-se
informações bem como contraminuta (réus ainda não citados) e iniciou-
se o julgamento virtual (fls. 614).
É o relatório.
2. A irresignação descomporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, tenham direito à gratuidade da
justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código estabelece que
se presume verdadeira
aliás, não de forma absoluta, como se nota
pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, ou seja, não abarca a pessoa
jurídica, a qual, juntamente com o pleito da benesse estatal, deve desde
o início necessariamente comprovar a alegada hipossuficiência
financeira.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
De feito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretendeu a agravante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram a eventual
derrocada, carência de recursos, permanência indefinida na inatividade
ou da alegada dificuldade financeira, que a teriam tornado dependente
da ajuda ou subvenção pública sob a forma de prestação de serviços
judiciários e advocatícios com isenção dos riscos e gastos
correspondentes, em detrimento das inúmeras prioridades autênticas a
serem atendidas pelo Estado.
No
caso
em
foco
nenhuma
exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação
financeira
da
agravante
foi
apresentada,
restando
inviabilizada, portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal,
não havendo falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos
constitucionais e legais invocados, tendo, inclusive, contratado
escritório profissional habilitado de livre escolha para cuidar dos
interesses próprios em Juízo, o que, embora não seja motivo, por si só,
impeditivo da benesse, revela gozar de situação financeira que lhe
permite suportar os encargos processuais da demanda incidental
intentada.
Em caso análogo (conquanto anterior à vigência da
Lei no 13.105/2015, o atual CPC, que revogou expressamente uma
série de artigos da Lei no 1.060/50, repetindo a orientação ali contida,
porém com mais amplitude), aferindo a pertinência de pedido de justiça
gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Nem mesmo eventual alegação de existência de
diversos débitos perante credores e de ações judiciais distribuídas
contra a pessoa jurídica postulante da benesse ou a existência de
protestos ou anotações desabonadoras nos órgãos de proteção ao
crédito ou a difícil situação econômica do País, sem qualquer prova
documental que comprove sua impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo próprio, ou seja, sem apresentar
relatórios circunstanciados que comprovem, de forma convincente, a
crítica situação financeira da postulante e, ainda, a ausência de
juntada de documentos comprobatórios do atual faturamento e de seu
patrimônio, viabiliza a pretendida equiparação ao necessitado legal,
razão pela qual não há falar em ofensa ao princípio do acesso ao
Judiciário.
A propósito colhem-se v. arestos desse E. Sodalício:
"AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA. BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO NO BOJO DA APELAÇÃO. Decisão que indefere a
gratuidade judiciária que deve ser mantida. Provas documentais
produzidas que não permitem a concessão da justiça gratuita à
agravante. Liquidação extrajudicial que não gera a presunção absoluta
necessária à concessão da benesse. Recurso não provido." (TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
Regimental
no
1004670-58.2014.8.26.0007/50000-São Paulo, J. 05.10.2017, np, vu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto no 27.491).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de deferimento do benefício
quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua
hipossuficiência financeira - Hipótese em que não restou comprovada,
de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria
a concessão da benesse - Mera comprovação de que a empresa se
encontra em recuperação judicial - Necessidade de demonstração da
vulnerabilidade econômica para fazer jus à benesse - Decisão mantida."
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2169295-11.2017.2017.8.26.0000-São Paulo, J. 18.10.2017, np, vu,
Rel. Des. MARINO NETO, voto no 24.349).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da agravante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado ao litigante carente.
4. Com relação ao pedido de diferimento das custas,
em seu capítulo III, a Lei Estadual no 11.608/03, que cuida do
diferimento e das isenções da taxa judiciária, dispõe:
“Art. 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I
nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único O disposto no 'caput' deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Infere-se do citado texto que, para a concessão do
benefício, devem concorrer dois requisitos: um subjetivo, consistente na
momentânea impossibilidade financeira do postulante e outro objetivo,
representado pela necessidade de enquadramento da ação em que se
postula o agraciamento dentre aquelas taxativamente descritas no rol
acima, em que se admite a concessão postulada.
No entanto, não se verificou na espécie a
comprovação da momentânea impossibilidade financeira da agravante
para a concessão do diferimento da taxa judiciária, que somente é
possível, frisa-se, naquelas hipóteses. Vale dizer, ainda que aflorasse o
requisito objetivo acima delineado, ausente se mostra o subjetivo, o que
impede o diferimento pretendido.
Colhem-se,
ainda,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Areópago Bandeirante, in verbis:
“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica - Benefício
que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a
recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo
Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ
Benefício indeferido - DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE
CUSTAS - Descabimento - Ausência de provas da momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento pela agravante -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no
2185368-87.2019.8.26.0000-São Caetano do Sul, J. 16.09.2019, vu,
Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 42218).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
PESSOA
JURÍDICA
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - A concessão da gratuidade
processual à pessoa jurídica depende da demonstração de
impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - O
déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação
dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a
existência de patrimônio ativo considerável - A admissibilidade do
diferimento das custas, por seu turno, depende da existência de uma
dentre as hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é
taxativo - Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos
requisitos para a obtenção do benefício - Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2168145-24.2019.8.26.0000-Piracicaba, J. 17.09.2019, vu, Rel. Des.
MARCO FÁBIO MORSELLO, voto no 0413).
Daí restar imperiosa a manutenção do r. decisum
vergastado.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45549
Agravo de Instrumento no 2139786-30.2020.8.26.0000
Comarca: Itajobi
Agravante: Peru Distribuidora de Frutas Eireli Me
Agravados: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Exodus
Institucional, Rubi Distribuidora de Frutas Eireli Me e Igor Tetzner
Frutas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A recorrente apresenta às fls. 140-542 (autos
principais), extenso documento, com o titulo “Recibo de Entrega
de Escrituração Fiscal Digital”, não apontando, especificamente,
onde este documento, indicaria, a impossibilidade do pagamento
das custas processuais.
Entrementes, pelo que consta às fls. 145 (autos
principais), o balanço patrimonial, no período de 01/01/2018 a
31/12/2018, tem saldo negativo.
Ademais, considerando o elevado valor da causa
(R$ 768.412,19), estando a ação fundada na alegação de
ocorrência de emissão de duplicatas sem causa, o que, em tese,
não indicaria indícios da concretização de negócio jurídico de
valor significativo, e sim arguição de ser a autora vítima de ato
ilícito, aliado ao fato da exibição de saldo bancário negativo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
137-139 dos autos principais), pelo meu voto, concedo a
gratuidade da justiça, fazendo prevalecer, em face da inexistência
de inequívocos elementos, reveladores da possibilidade financeira
para o pagamento das despesas processuais, o principio
constitucional de garantia ao acesso à prestação jurisdicional.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
138BB4FB
9
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7A91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139786-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.